Tribunal: CARF
Processo: 11065.720681/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.720681/2012-30
ACÓRDÃO
1101-001.854 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRYSALIS SEMPRE MIO IND E COM DE CALCADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
PER. RESTITUIÇÃO. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DO
REAPARELHAMENTO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
INVIABILIDADE.
Inexiste norma que autoriza a restituição, diretamente pela Receita Federal
do Brasil, de suposto crédito estampado em Títulos da Dívida Pública,
inclusive Apólices (cártulas) das Obrigações do Reaparelhamento
Econômico, devendo ser indeferido o pedido de restituição formulado pelo
contribuinte que alega ser seu detentor.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 14 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.854 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720681/2012-30
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes
de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 588-652) interposto contra acórdão da 14a
Turma da DRJ/RPO (e-fls. 574-583) que julgou improcedente manifestação de inconformidade (e-
fls. 452-554) apresentada em face de despacho decisório (e-fls. 448-451) que deferiu parcialmente
pedido de restituição.
O contribuinte formulou pedido de Restituição em papel (e-fls. 2-177) em que
pleiteou devolução do Empréstimo Compulsório cobrado como adicional ao IRPJ destinado à
formação do fundo de Reaparelhamento Econômico previsto na Lei 1.474/1951. Ao pedido,
anexou documentos que entendeu pertinentes à verificação da liquidez e certeza do direito
creditório.
O Despacho Decisório DRF/NHO/SEORT no 1063/2012 considerou não formulado o
pedido de restituição e considerou não declaradas as compensações dele decorrentes, concluindo
pela incompetência da Receita Federal do Brasil para administração de título de dívida pública
federal e, com isso, pela inexistência de previsão legal para sua restituição e compensação. Os
seguintes trechos destacados do Despacho sintetizam o seu racional:
16. Além disso, em pesquisas relacionadas à Estrutura Regimental do Ministério
da Fazenda, constatou-se que, no Brasil, somente a Secretaria do Tesouro
Nacional – vide Anexo I do Decreto no 7.482, de 2011, art. 21, e Regimento
Interno da Secretaria do Tesouro Nacional, aprovado pela Portaria no 141, de
2008, arts. 20, 22, 23 –, órgão do Ministério da Fazenda responsável pela
administração da dívida pública federal interna e externa, tem atribuição de
emitir, controlar e resgatar títulos públicos federais. No sítio www.tesouro.gov.br,
pode-se verificar a responsabilidade da Secretaria e também orientações a serem
seguidas no que se refere a títulos da dívida pública federal. Portanto, por todo o
exposto, conclui-se que o crédito em análise não é administrado pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
(...)
20. Dentre a legislação tributária pertinente, na seção “Restituição e
Compensação de Tributos e Contribuições” da Lei no 9.430, de 1996, o art. 74
dispõe que o crédito a ser utilizado deve ser passível de restituição, e o art. 170 do
CTN (Lei no 5.172, de 1966) dispõe que o crédito deve ser revestido de liquidez e
certeza.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.854 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720681/2012-30
3
21. Como o § 14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, exigiu que a Secretaria da
Receita Federal do Brasil deveria disciplinar tal artigo, foram emitidas Instruções
Normativas com esse objetivo, e atualmente vige a IN RFB no 900, de 2008, a qual
em seu art. 2o dispõe que “poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas
a título de tributo sob sua administração”.
22. Rezam os §§ 1o e 2o do art. 3o da IN em questão que o Pedido de Restituição
deveria ser feito por meio de programa eletrônico PER/DCOMP e, na
impossibilidade, o requerimento seria formalizado via formulário, aprovado
consoante art. 98, ao qual deveriam ser anexados documentos comprobatórios
do crédito.
(...)
24. Como se verificou que o crédito pleiteado advém de títulos da dívida pública
federal, cuja validade está prescrita e que não são administrados pela Secretaria
da
Receita Federal do Brasil, vislumbra-se que a própria legislação tributária impede
o seu pleito, tanto por meio eletrônico, quanto por meio de formulário papel,
sendo, por essas razões, o crédito pleiteado não passível de restituição,
devendo, dessa forma, ser considerado não formulado.
25. Diante de todo o exposto, com relação ao Pedido de Restituição protocolado
pelo contribuinte em 17/02/2012, à fl. 2, decide-se, pois, por considerá-lo não
formulado.
26. Passa-se a analisar as Declarações de Compensação vinculadas ao Pedido de
Restituição, anexadas às fls. 223, 299, 336 e 365, nas quais o interessado juntou
os mesmos documentos anexados ao Pedido de Restituição e, ainda, anexou
arrazoado sobre “Da Legitimidade do Pedido de Restituição/Compensação”, entre
outros - vide fls. 266 a 285, fls. 300 a 326, fls. 337 a 363. Note-se que a Declaração
de Compensação entregue em 01/08/2012, conforme declaração do contribuinte,
é retificadora (fl. 365), porém não foi informado qual documento foi retificado.
27. O instituto da compensação, que figura nos arts. 156 e 170 do CTN, encontra-
se disciplinado no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e regulamentado no art. 34 da
IN RFB no 900, de 2008, o qual dispõe que sujeito passivo que apurar crédito
passível de restituição e relativo a tributo administrado pela RFB poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios.
28. Porém, o crédito não poderá ser objeto de compensação quando se referir a
título público, não se referir a tributos administrados pela RFB, e quando não for
passível de restituição, e, assim, será considerada não declarada a Declaração de
Compensação, como disposto na legislação abaixo transcrita.
29. Dessa maneira, pelas razões já demonstradas, sendo o crédito pleiteado
comprovadamente título de dívida pública federal, sendo valores não
administrados pela RFB, e estando legalmente prescrito, por isso não sendo
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.854 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720681/2012-30
4
passível de restituição, conclui-se que as Declarações de Compensação, pleiteadas
em formulário, às fls. 223, 299, 336 e 365, serão consideradas não declaradas, por
dever da autoridade administrativa competente da RFB.
30. Registre-se que o § 2o do art. 39 da IN SRF no 900/2008 dispõe que não cabe,
no caso de pedido de restituição considerado não formulado ou de declaração de
compensação considerada não declarada, manifestação de inconformidade no
rito processual do Decreto no 70.235, de 1972, porém cabe a aplicação do artigo
56 da Lei no 9.784, de 1999 – redação dada pela IN SRF no 1.224, de 2011.
31. Ante o exposto, com base no artigo 302 do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de
2012, publicada no DOU de 17 de maio de 2012, na Competência Delegada pela
Portaria DRF/NHO No 46, de 19 de julho de 2012, publicada no DOU de 23 de
julho de 2012, e nos termos dos artigos 165, 168 e 170 da Lei no 5.172/66 (Código
Tributário Nacional – CTN), do artigo 74 da Lei no 9.430/96, e dos artigos 2o, 34 e
39 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008:
I) CONSIDERA-SE NÃO FORMULADO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO protocolado em
17/02/2012, juntado à fl. 2 do presente processo, pela não utilização do programa
eletrônico PER/DCOMP em razão de restrições nele incorporadas em
cumprimento ao disposto na legislação tributária;
II) CONSIDERAM-SE NÃO DECLARADAS AS COMPENSAÇÕES protocoladas em
23/02/2012, em 26/03/2012, em 18/04/2012 e em 01/08/2012, respectivamente
juntadas às fls. 223, 299, 336 e 365 do presente processo, pelo crédito se referir a
títulos públicos, por não ser tributo administrado pela RFB, e por não ser o crédito
passível de restituição.
Foi apresentado recurso hierárquico (e-fls. 396-409) e, ato contínuo, foi
posteriormente proferido Parecer (e-fls. 419-426) em que se concluiu pelo não cabimento de
recurso hierárquico, mas de manifestação de inconformidade, apontando-se que o despacho
decisório havia erroneamente indicado recurso não cabível. Devolvendo-se o processo à
autoridade de origem, foi proferido novo despacho decisório (e-fls. 448-451), unicamente para
revisar o rito processual e reabrir o prazo de apresentação de manifestação de inconformidade
pelo contribuinte:
ASSUNTO: RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
CONSIDERADO
NÃO
FORMULADO.
RECURSO
HIERÁRQUICO NÃO CONHECIDO. REVISÃO PARCIAL DE DESPACHO.
Pedido de Restituição considerado não formulado pela DRF de origem. Recurso
Hierárquico Não Conhecido pela SRRF/Disit, tendo em vista vigência da IN RFB no
1.300/2012. Processo devolvido à origem para providências. Despacho Decisório
revisado unicamente no que se refere ao rito processual a ser utilizado em
indeferimentos de Pedido de Restituição.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.854 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720681/2012-30
5
Em sua manifestação de inconformidade (e-fls. 452-483), defendeu o contribuinte a
inocorrência de decadência e a autorização legal para compensação do seu direito creditório com
dívidas da empresa perante a Receita Federal do Brasil.
Foi suscitado conflito negativo de competência pela DRJ/POA (e-fls. 559-560), tendo
sido então proferido o Parecer Cosit 37 de 2013 (e-fls. 564-569), no qual se consignou a
competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento para apreciação da
manifestação de inconformidade:
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECISÃO DENEGATÓRIA.
MANIFESTAÇÃO INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO.
Compete à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgar
manifestação de inconformidade contra decisão que indefere pedido de
restituição de empréstimo compulsório. Desde a edição da Instrução Normativa
RFB no 1.300, de 2012, não mais se considera “não formulado” o pedido. O pedido
não formulado significa o seu indeferimento e deve seguir o rito estabelecido pelo
Decreto no 70.235, de 1972.
Encaminhando-se os autos à DRJ, foi proferido acórdão em que se julgou
improcedente a manifestação de inconformidade (e-fls. 574-583):
OBRIGAÇÕES
DE
REAPARELHAMENTO
ECONÔMICO.
RESTITUIÇÃO.
COMPETÊNCIA.
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil conceder ou efetuar o
resgate das Obrigações de Reaparelhamento Econômico, instituídas pela Lei no
1.474, de 1951, uma vez que não se trata de tributo administrado pela Receita
Federal ou de receita da União recolhida mediante DARF.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente reitera as razões já apresentadas ao longo
do processo quanto ao cabimento da restituição do direito creditório lastreado nos títulos da
dívida pública de que afirma ser titular.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Em síntese, pretende a Recorrente através do presente processo a restituição de
suposto título da dívida pública, decorrente de apólices relativas às Obrigações de
Reaparelhamento Econômico de que seria titular a Recorrente. A DRJ consignou, na decisão
recorrida, ser inviável a pretensão de restituição de tais valores junto à Receita Federal.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.854 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720681/2012-30
6
A natureza jurídica de título da dívida pública é, aliás, incontroversa. A própria
Recorrente admite tratar-se de título de dívida pública.
A respeito de tais “Obrigações do Reaparelhamento Econômico”, o art. 3o, § 3o, da
Lei n. 1.474/51 prescreve que a restituição dos valores recolhidos pelos contribuintes seria feita
“em títulos da dívida pública federal”. Ao regulamentar a emissão desses instrumentos de dívida,
o art. 1o da Lei n. 1.628/52 os qualificou da seguinte forma:
Art. 1o Os títulos da divida pública, a que se refere o artigo 3o da Lei no 1.474, de
26 de novembro de 1951, serão emitidos com o nome de "Obrigações do
Reaparelhamento Econômico" e vencerão juros à taxa de 5% (cinco por cento) ao
ano, pagáveis semestralmente.
Em sendo título público, não é de responsabilidade da RFB sua apreciação e
eventual restituição.
A matéria – embora específica – não é desconhecida deste CARF. Peço vênia para
transcrever o fundamento adotado pelo Conselheiro Efigenio Freitas Junior na relatoria do
Acórdão 1201-004.939:
13. Quanto à natureza do crédito, a Lei no 1.474, de 1951, como dito no Despacho
Decisório, instituiu empréstimo compulsório – adicional do imposto de renda – a
ser recolhido pelos contribuintes nos exercícios de 1952 a 1956, para formar um
Fundo de Reaparelhamento Econômico, o qual a própria lei determinou que fosse
restituído em títulos da dívida pública federal. Veja-se:
“Art. 3o O impôsto de que trata a Lei n° 154, de 25 de novembro de 1947, e
regulamentada pelo Decreto n° 24.239, de 22 de dezembro de 1947, nos
exercícios de 1952 a 1956, inclusive, será acrescido de um adicional que será
calculado sôbre as importâncias devidas pelos contribuintes, a partir, quanto às
pessoas físicas, de Cr$10.000,00 (dez mil cruzeiros) assim discriminado:
[...]
§ 3° As importâncias provenientes da cobrança do adicional de que trata este
artigo, serão, no decurso do sexto exercício e, após o do respectivo recolhimento,
com uma bonificação restituídas em títulos da dívida pública federal, cuja emissão
fica o Poder Executivo autorizado a fazer até a importância de
Cr$10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros). (Grifo nosso).
14. No âmbito judicial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
também é no sentido de que as Obrigações do Reaparelhamento econômico
configuram títulos públicos. Assenta ainda que não se pode exigir o pagamento
desses títulos em razão da prescrição e que as compensação veiculadas com tais
títulos devem ser consideradas não declaradas e não estão sujeitas à
manifestação de inconformidade:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. TÍTULOS DA DÍVIDA
PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DO REAPARELHAMENTO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.854 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720681/2012-30
7
PREQUESTIONAMENTO. LEIS 1.474/51, 1.628/52 E 2.973/56. PRESCRIÇÃO.
DECRETOS-LEIS 263/67 E 396/68. PRECEDENTES.
1. A ausência de prequestionamento de dispositivo legal dito violado atrai o óbice
das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. O Governo Federal, ao editar os Decretos-Leis 263/67 e 396/68, reconheceu a
dívida, porém, considerando que esses títulos não se amoldavam aos papéis que
passaram a ser colocados no mercado, alterou o termo inicial para resgate,
antecipando-o (beneficiando os credores, a toda evidência) e fixando prazo para
que o possuidor da apólice o fizesse, sob pena de prescrição do título.
3. Os credores que não resgataram as Obrigações do Reaparelhamento
Econômico(Leis 1.474/51, 1.628/52 e 2.973/56), nos prazos autorizados pelos
Decretos-Leis 263/67 e 396/68, não podem exigir o pagamento dos títulos em
razão da prescrição.
4. Recurso especial desprovido. (REsp. n. 960.107 / PR, Primeira Turma, Rel. Min.
Denise Arruda, julgado em 20.11.2008)
Aquele voto condutor restou a seguir ementado:
DCOMP. OBRIGAÇÕES DO REAPARELHAMENTO ECONÔMICO. TÍTULO PÚBLICO.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. DCTF. DIFERENÇA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A compensação com créditos correspondentes às Obrigações do
Reaparelhamento Econômico deve ser considerada não declarada por se referir a
título público, conforme determina o art. 74, §12, II, "c", da Lei no 9.430, de 1996.
Por conseguinte, a diferença não declarada em DCTF está sujeita ao lançamento
de ofício com multa de 75%
No mesmo sentido são outros precedentes deste CARF:
PER.
RESTITUIÇÃO.
TÍTULOS
DA
DÍVIDA
PÚBLICA.
OBRIGAÇÕES
DO
REAPARELHAMENTO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
INVIABILIDADE.
Inexiste norma que autoriza a restituição, diretamente pela Receita Federal do
Brasil, de suposto crédito estampado em Títulos da Dívida Pública, inclusive
Apólices (cártulas) das Obrigações do Reaparelhamento Econômico, devendo ser
indeferido o pedido de restituição formulado pelo contribuinte que alega ser seu
detentor. (CARF – Acórdão no 1201-005.460 – Sessão de 19/1/2021)

MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA. CRÉDITO
UTILIZADO DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES DO REAPARELHAMENTO ECONÔMICO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.854 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720681/2012-30
8
As "Obrigações do Reaparelhamento Econômico" são títulos públicos, não
administrados pela Receita Federal do Brasil. Por essa razão, não se trata de
crédito legítimo para ser utilizado em declaração de compensação, que deve ser
considerada não declarada por força do art. 74, § 12, II, da Lei n. 9.430/96.
Com isso, é legítima a aplicação da multa isolada do art. 18, § 4o, da Lei n.
10.833/03. Impossibilidade de se analisar a constitucionalidade da multa(Súmula
CARF n. 2). (CARF – Acórdão 1301-006.180 – 17/11/2022)
De todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 668
DF CARF MF
Original